Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-63.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de carteira de idoso do interior de sua residência. Vítima, com 74 anos de idade, foi surpreendida pelo réu no quintal de seu imóvel, sendo por ele agredido, mediante golpe de gravata, tendo sua carteira sido retirada do bolso. Em poder do bem, evadiu-se a bordo de uma bicicleta amarela. Logo após os fatos, o réu foi encontrado por policiais militares. Os bens não foram

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de carteira de idoso do interior de sua residência. Vítima, com 74 anos de idade, foi surpreendida pelo réu no quintal de seu imóvel, sendo por ele agredido, mediante golpe de gravata, tendo sua carteira sido retirada do bolso. Em poder do bem, evadiu-se a bordo de uma bicicleta amarela. Logo após os fatos, o réu foi encontrado por policiais militares. Os bens não foram recuperados. Impossibilidade de reconhecimento do conatus. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento.